Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729454-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA, FERNANDO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E S P A C H O Faculto aos agravantes justificarem a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator